Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-73.2019.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000902-73.2019.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASA NOVA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ARAUJO CASTRO, JOAO DIAS DO REGO, UIRA LIMA BENEVIDES

APELADO: GERALCINA RIBEIRO SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
EMANOELLA GRANJA BARBOSA AMORIM, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito processual civil e administrativo.
A
pelação cível.
C
umprimento de sentença.
S
ervidor público municipal.
A
ção coletiva.
M
emória de cálculo.
S
uficiência do demonstrativo.
D
esnecessidade de liquidação prévia.
C
álculos aritméticos.
A
usência de impugnação específica.
H
onorários advocatícios.
F
azenda pública.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Casa Nova/BA, nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu o direito das exequentes ao recebimento de verbas remuneratórias (gratificação de difícil acesso, atividade extraclasse e ajuda de custo), homologou os cálculos apresentados, determinou a expedição de requisição de pagamento e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da memória de cálculo apresentada pelas exequentes, à luz do art. 524 do CPC; (ii) apurar a necessidade de instauração de liquidação por artigos ou perícia para apuração do crédito; (iii) aferir o cabimento da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.A decisão que homologa os cálculos, determina a expedição de RPV ou precatório e encerra a fase executiva ostenta natureza de sentença, razão pela qual é impugnável por apelação, nos termos dos arts. 203, § 1º, 924, II, e 1.009 do CPC.

4.A parte exequente instrui regularmente o cumprimento de sentença com demonstrativo sintético do débito e com memórias de cálculo individualizadas de cada servidor, contendo discriminação pormenorizada das parcelas mensais devidas, o que satisfaz a exigência do art. 524 do CPC.

5.A ausência, nos cálculos iniciais, de juros e correção monetária não compromete a liquidez do crédito executado, porque a própria petição inicial explicita que tais encargos seriam cobrados oportunamente, após definição definitiva do STF sobre a matéria, restringindo-se a execução, naquele momento, ao débito simples.

6.O executado que alega excesso de execução deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC, ônus do qual o apelante não se desincumbe ao formular alegações genéricas, sem indicação objetiva dos alegados erros.

7.A ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pela exequente impede o afastamento da conclusão adotada na sentença, pois inviabiliza o exame concreto da insurgência e compromete a consistência da tese de excesso de execução.

8.Não se exige liquidação prévia nem perícia contábil quando o título executivo contém parâmetros suficientes para a individualização do crédito e a apuração do valor devido depende apenas de cálculos aritméticos.

9.São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando há atividade contenciosa, especialmente diante da apresentação de impugnação, hipótese em que não incide a regra do art. 85, § 7º, do CPC.

10.A sentença aprecia corretamente os elementos fáticos e jurídicos dos autos ao reconhecer a regularidade formal da execução, a suficiência dos cálculos apresentados e a pertinência da verba honorária, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000902-73.2019.8.05.0052 em que é apelante

MUNICIPIO DE CASA NOVA
,
e apelados
GERALCINA RIBEIRO SANTOS
E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.